Tribunal: TJBA
Processo: 8063466-11.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8063466-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Paciente:

JOÉLIO BOMFIM DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA
. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. PACIENTE QUE RESPONDE A TRÊS AÇÕES PENAIS NA COMARCA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I
-
Paciente preso, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

II

-
A segregação está devidamente fundamentada na garantir a
ordem pública, em virtude da periculosidade social em concreto, demonstrado pelo
modus operandi,
além da reiteração delitiva
,
e da variedade de entorpecentes, grande quantidade de dinheiro encontrado em espécie e do fato do Paciente responder a outras duas ações penais.

III

-
Da análise da documentação acostada aos autos, percebe-se que não há elementos a justificar, neste momento, a soltura do Custodiado, considerando, inclusive, a reiteração delitiva e a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

I
V

–
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

V -

WRIT DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8063466-11.2023.8.05.0000
,
do Juiz de Direito da

Vara Criminal da Comarca de
Gandu
/BA
, sendo Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, Paciente,
JOÉLIO BOMFIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR O WRIT
.
E o fazem, pelas razões a seguir.

Salvador/BA,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator